Tribunal: TJDFT
Processo: 0705068-61.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0705068-61.2023.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GIVANILTON VIANA DA SILVA RECORRIDO: SORRIA ODONTO CLUBE - OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por GIVANILTON VIANA DA SILVA em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do Recorrente, decretando a resilição do contrato firmado entre as partes. Não foram ofertadas contrarrazões. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I, e 31, caput e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, o Recorrente interpôs o recurso desacompanhado do comprovante de recolhimento do preparo, razão pela qual deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Sem honorários, ante o não oferecimento de contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator